Tribunal: TCU
Processo: 012.840/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da 1a Região Militar. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pela Comando da Primeira Região Militar, vinculado ao Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos iniciais referentes às concessões de reforma emitidas em favor dos ex-militares Jose Maria da Mota Ferreira (XXX.528.937-XX), Luis Henrique Leme Louro (XXX.257.887-XX) e Luiz Fernando Lana de Paula (XXX.609.687-XX); 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos referentes às concessões de reforma emitidas em favor de Luiz Alberto de Barros Sampaio (XXX.525.427-XX) - inicial e Mauro Villar Furtado (XXX.485.772-XX) - alteração; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência Comando da Primeira Região Militar, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Primeira Região Militar que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato inicial de reforma em favor do Sr. Luiz Alberto de Barros Sampaio, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. informe aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Primeira Região Militar; 9.2.2.4. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.